Tribunal: CARF
Processo: 11128.722177/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/02/2011
MULTA. OPERADOR PORTUÁRIO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. ART 107, INCISO IV, ALÍNEA F DO DECRETO-LEI No 37/1966. ART. 728, INCISO IV, ALÍNEAS "C" E "F", DO DECRETO No. 6759/2009.
Aplica-se a penalidade prevista na alínea "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966 a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, violando o controle de pessoas dentro de área sob vigilância aduaneira.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722177/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.333 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
LIBRA TERMINAIS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício
do direito de defesa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/02/2011
MULTA. OPERADOR PORTUÁRIO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. ART
107, INCISO IV, ALÍNEA “F” DO DECRETO-LEI No 37/1966. ART. 728,
INCISO IV, ALÍNEAS "C" E "F", DO DECRETO No. 6759/2009.
Aplica-se a penalidade prevista na alínea "f" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37/1966 a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou
comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira,
violando o controle de pessoas dentro de área sob vigilância aduaneira.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722177/2011-10
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722177/2011-10

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 16-87.009, proferido
pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído, conforme Ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/02/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no
valor de R$ 5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea 'f' do Decreto-Lei
n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03
Segundo a Fiscalização, o depositário Libra Terminais S/A deixou de prestar
informação sobre carga armazenada/sob sua responsabilidade, ou sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil referente à
mercadoria acondicionada no container MWMU 634313-1, vinda em trânsito
aduaneiro do Porto de Fortaleza, conforme o Conhecimento Marítimo no. 601267030,
datado de 24/01/2011, recebida em seu recinto alfandegado para ser exportada por esta
unidade aduaneira.
Ocorre que tal mercadoria objeto da DDE no. 2110009606/0, foi embarcada em
05/02/2011 (fl.17), no navio Stadat Wismar, com destino à Los Angeles, de acordo
com o extrato CE Mercante no. 041107007164699, sem que o trânsito aduaneiro
estivesse concluído, não sendo observado pelo terminal.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722177/2011-10

Ao deixar de informar à autoridade fiscal a existência de carga , pendente de
conclusão de trânsito, ficou configurado o embaraço à ação de Fiscalização Aduaneira,
uma vez que não foi possível conferir presencial/fisicamente a mercadoria , a fim de se
atestar que aquela que saiu da origem foi a mesma que chegou ao Porto de Santos, e
consequentemente, proceder a conclusão de trânsito.
Face ao exposto e de acordo com as letras "c" e "f", do inciso IV, do artigo 728,
do Decreto no. 6759/2009, cobrou-se a multa no valor de R$ 5.000,00, por deixar de
prestar informação sobre a carga armazenada sobre sua responsabilidade , na forma e
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Intimada do Auto de Infração em 24/11/2011 (fl.37), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 23/11/2011, juntados às fls. 21 e seguintes, alegando
em síntese:

O fato, objeto de autuação, ocorreu no Terminal 35 de responsabilidade da
Libra Terminal 35 S/A, CNPJ no 02.373.383/0002-50 e não no Terminal 37
da Libra Terminais S/A, CNPJ no 33.813.452/0010-32, que apesar de ser do
mesmo Grupo Econômico, constitui-se de distinta empresa;

A responsabilidade é do armador e não do operador portuário, o qual não
possui acesso ao Siscomex;

O Operador Portuário não possui responsabilidade pela conclusão do
trânsito aduaneiro;

A interessada cumpriu todas as obrigações previstas na legislação tributária
aduaneira.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em data de 13/05/2019 (Termo de Abertura de Documento de fls. 159), apresentando o Recurso
Voluntário de fls. 163-168 em 17/05/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls.
162), pelo qual pediu pela reforma do Acórdão recorrido, para que seja reconhecida:
(i) a nulidade do Auto de Infração, devido à ilegitimidade passiva da
Recorrente, uma vez que a Libra Terminais S.A. é pessoa jurídica distinta
da Libra Terminal 35 S.A, sendo que a infração, caso existente, teria
ocorrido em área de responsabilidade desta última;
(ii) subsidiariamente, o cancelamento do Auto de Infração, tendo em vista que
a responsabilidade pela conclusão do trânsito em mercadoria destinada à
exportação não é do operador portuário, sendo ilegal, portanto, a
imputação de multa à Recorrente.
Através do despacho de e-fls. 178, o processo foi encaminhado para inclusão em
lote/sorteio para julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722177/2011-10

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Objeto do litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre aplicação de multa aduaneira
decorrente de informação prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme
previsão do artigo 107, inciso IV, alínea “f” do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966 c/c artigo 728,
inciso IV, alíneas "c" e "f", do Decreto no. 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro), que assim
estabelecem:
 Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário.
 Decreto no. 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro):
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107,
incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”, e XI, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77):
no art. 13-A ou pelo seu cumprimento fora do prazo fixado com base no art. 13-C;
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aplicada ao depositário ou ao operador
portuário;
Consta na descrição dos fatos que:
i)
O depositário Libra Terminais S/A deixou de prestar informação sobre
carga armazenada/sob sua responsabilidade, ou sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil
referente à mercadoria acondicionada no container MWMU 634313-1,
vinda em trânsito aduaneiro do Porto de Fortaleza, conforme o
Conhecimento Marítimo no. 601267030, datado de 24/01/2011;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722177/2011-10

ii)
A mercadoria objeto da DDE no. 2110009606/0, foi embarcada em
05/02/2011 (fl.17), no navio Stadat Wismar, com destino à Los Angeles,
de acordo com o extrato CE Mercante no. 041107007164699, sem que o
trânsito aduaneiro estivesse concluído, não sendo observado pelo terminal;
iii)
Ao deixar de informar à autoridade fiscal a existência de carga pendente de
conclusão de trânsito, ficou configurado o embaraço à ação de
Fiscalização Aduaneira, uma vez que não foi possível conferir
presencial/fisicamente a mercadoria, a fim de se atestar que aquela que
saiu da origem foi a mesma que chegou ao Porto de Santos, e
consequentemente, proceder a conclusão de trânsito;
iv)
Se a unidade de despacho for diferente da unidade de embarque, compete
ao depositário submeter a carga à Fiscalização Aduaneira para efetuar a
conclusão de trânsito, para posteriormente ser autorizado o embarque da
mercadoria.
A Recorrente argumentou que:
i)
A responsabilidade é do armador e não do operador portuário, o qual não
possui acesso ao Siscomex;
ii)
O Operador Portuário não possui responsabilidade pela conclusão do
trânsito aduaneiro;
iii)
A interessada cumpriu todas as obrigações previstas na legislação
tributária aduaneira.
A Colenda Turma Julgadora de primeira instância manteve a autuação,
concluindo, preliminarmente, que não há nenhuma irregularidade no que se refere à imputação
da infração e não estão configuradas as hipóteses de nulidade previstas pelo artigo 59 do Decreto
no 70.235/1972 e, no mérito, o recinto possui a obrigação de receber a carga e separar a sua
documentação para entregá-la à Fiscalização Aduaneira para a conclusão de trânsito, uma vez
que o terminal é quem possui o controle das cargas armazenadas e da sua situação, apurando se
está pronta ou não para embarque e, como a Recorrente não prestou informações obrigatórias
previstas na legislação, incorre em embaraço à atividade de fiscalização.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:
3. Preliminar. Da alegada ilegitimidade passiva da Recorrente
Pede a Recorrente pela declaração da nulidade do Auto de Infração, devido à sua
ilegitimidade passiva, uma vez que a Libra Terminais S.A. é pessoa jurídica distinta da Libra
Terminal 35 S.A., sendo que a infração, caso existente, teria ocorrido em área de
responsabilidade desta última.
Sem razão à defesa.
Como bem observado no v. Acórdão recorrido, a autuação ocorreu no recinto
alfandegado de responsabilidade da Libra Terminais S/A (CNPJ no 33.813.452/0010-32).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722177/2011-10

Às fls. 15 dos autos eletrônicos constam os dados básicos do CE-Mercante no
041107007164699, indicando o GRUPO LIBRA (PIER 35) como Terminal de Descarregamento.
O Estatuto Social (e-fls. 52) aponta entre as atividades previstas no objeto social da
Recorrente, a movimentação e armazenagem de carga e contêiners, com exploração de instalações
portuárias, bem como atividade de operadora portuária e armazém gerais.
E o fato de que a autuação se refere ao recinto alfandegado Libra Terminais S/A pode
ser confirmado através da manifestação da própria Recorrente (e-fls. 18), que prestou os seguintes
esclarecimentos:

Ademais, a Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 (Lei dos Portos), vigente á
época dos fatos1, assim previa em seu artigo 12:
Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade aduaneira, pelas
mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que essas lhe estejam
confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área do porto onde se acham
depositadas ou devam transitar.
O artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
assim previa:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no

1 CTN: Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722177/2011-10

37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (sem destaques no texto original)
Já o Decreto-Lei no 37/66 prevê:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (sem destaques no texto original)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário. (sem destaques no texto original)
Com isso, não há dúvidas sobre a legitimidade passiva da Recorrente.
Por outro lado, igualmente não devem prosperar os argumentos da parte, uma vez
que a Autoridade Fiscal procedeu na estrita observância dos ditames contidos no artigo 142 do
Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível..
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em concreto, foram observados pela autoridade autuante todos os
requisitos essenciais previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível por meio dessa
autuação.
Outrossim, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão configuradas
as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não é o caso.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722177/2011-10

Portanto, afasto a nulidade pleiteada pela Recorrente.
4. Mérito
Como demonstrado acima, a controvérsia em análise versa sobre a necessidade de
conclusão do trânsito aduaneiro para embarque ou transposição de fronteira.
O lançamento teve por motivação a falta de atendimento à previsão do artigo 35,
da Instrução Normativa RFB no 28, de 27/04/1994, com nova redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13/12/2010, com a seguinte redação:
Art. 35. O embarque ou a transposição de fronteira de mercadoria destinada a
exportação somente poderá ocorrer após o seu desembaraço e, quando for o caso, a
conclusão de trânsito aduaneiro, devendo ser realizado sob controle aduaneiro,
ressalvado o disposto no art. 36.
Argumentou a Recorrente que não há regra que atribua ao Operador Portuário
responsabilidade pela conclusão do trânsito aduaneiro, motivo pelo qual resta ilegítima a
atribuição de responsabilidade no presente caso.
Argumentou, ainda, que a operação de “início de trânsito” é feita pelo exportador
e a conclusão de trânsito dentro do território nacional é feita pelo exportador ou transportador e,
em seguida, homologada pela Fiscalização, como prevê o artigo 34 da Instrução Normativa RFB
no 28 de 1994, conforme redação abaixo colacionada:
Art. 34. A conclusão do trânsito será realizada por servidor em exercício na unidade da
RFB de destino, que deverá:
I - exigir do exportador ou do transportador a entrega da cópia de tela de confirmação
do início do trânsito, de que trata o § 2o do art. 32; e
II - atestar, no Sistema, a integridade da unidade de carga ou dos volumes e dos
elementos de segurança aplicados.
Igualmente ponderou a Recorrente que não há como atribuir responsabilidade ao
operador portuário, pois este não tem acesso ao SISCOMEX para imputar informações ou
visualizar o estágio em que se encontra a Solicitação de Despacho, para confirmar se o trânsito
foi ou não concluído pelo Fiscal.
Sem razão à defesa.
O Auditor Fiscal consignou no Auto de Infração que “tratando-se de "trânsito
aduaneiro", o recinto deve receber a carga e separar a sua documentação, tendo o cuidado de
entregá-la à Fiscalização Aduaneira para a conclusão de trânsito , pois o terminal é quem tem o
controle das cargas armazenadas e da sua situação, ou seja, se está pronta para o embarque ou
não”.
Observou, ainda, que “ao deixar de informar à autoridade fiscal a existência de
carga , pendente de conclusão de trânsito, ficou configurado o embaraço à ação de Fiscalização
Aduaneira, uma vez que não foi possível conferir presencial/fisicamente a mercadoria , a fim de
se atestar que aquela que saiu da origem foi a mesma que chegou ao Porto de Santos, e
consequentemente, proceder a conclusão de trânsito.”
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722177/2011-10

O Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009) assim dispõe:
Art. 315. O regime especial de trânsito aduaneiro é o que permite o transporte de
mercadoria, sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com
suspensão do pagamento de tributos (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 73, caput).

Art. 316. O regime subsiste do local de origem ao local de destino e desde o
momento do desembaraço para trânsito aduaneiro pela unidade de origem até o
momento em que a unidade de destino conclui o trânsito aduaneiro. (sem destaque
no texto original)

Art. 317. Para os efeitos deste Capítulo, considera-se:
I - local de origem, aquele que, sob controle aduaneiro, constitua o ponto inicial do
itinerário de trânsito;
II - local de destino, aquele que, sob controle aduaneiro, constitua o ponto final do
itinerário de trânsito;
III - unidade de origem, aquela que tenha jurisdição sobre o local de origem e na qual se
processe o despacho para trânsito aduaneiro; e
IV - unidade de destino, aquela que tenha jurisdição sobre o local de destino e na
qual se processe a conclusão do trânsito aduaneiro. (sem destaque no texto
original)

Art. 343. Para fins de conclusão do trânsito aduaneiro, a unidade de destino
procederá ao exame dos documentos e à verificação do veículo, dos dispositivos de
segurança, e da integridade da carga.
§ 1o Constatando o cumprimento das obrigações do transportador, a unidade de
destino efetuará a conclusão do trânsito aduaneiro. (sem destaque no texto
original)
§ 2o No caso de chegada do veículo fora do prazo determinado, sem motivo justificado:
I - o fato deverá ser comunicado à unidade de origem pela unidade de destino; e
II - poderão ser adotadas cautelas especiais para com o transportador, especialmente o
acompanhamento fiscal sistemático, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
§ 3o Se ocorrida violação, adulteração ou troca de dispositivos de segurança, ou
manipulação indevida de volumes ou mercadorias, o fato deverá ser apurado mediante
procedimento administrativo, sem prejuízo da correspondente representação fiscal para
efeito de apuração do ilícito penal (Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
art. 336).
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá estabelecer casos em que a
conclusão do trânsito aduaneiro será automática.
§ 5o Na modalidade referida no inciso V do art. 318, a autoridade aduaneira da unidade
de destino, após a conclusão do trânsito aduaneiro, poderá, por motivo justificado e a
pedido do beneficiário, permitir que a mercadoria seja:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722177/2011-10

I - armazenada em recinto alfandegado de zona primária, para posterior embarque,
inclusive com destino diverso do constante nos documentos originais; ou
II - submetida a novo trânsito aduaneiro, para devolução à origem ou embarque em
outro local.

Art. 344. A baixa do termo de responsabilidade, junto à unidade de origem, será
efetuada mediante a conclusão do trânsito pela unidade de destino. (sem destaque
no texto original)
Como já mencionado preliminarmente, às fls. 15 dos autos eletrônicos constam os
dados básicos do CE-Mercante no 041107007164699, indicando o GRUPO LIBRA como Terminal
de Descarregamento.
E da leitura dos dispositivos legais acima, resta claro que não deve ser acatado o
argumento da defesa, de que não há como atribuir responsabilidade ao operador portuário, tampouco
a alegação de que a culpa foi do despachante aduaneiro e/ou do armador.
Impera, ainda, destacar que a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, assim previa na ocasião dos fatos:
Art. 32. O operador portuário deverá informar, no sistema, a atracação e a desatracação
da embarcação no porto.
§ 1o Será considerada chegada a embarcação no porto quando for registrada no sistema
sua primeira atracação ou seu primeiro fundeio para operação na escala.
§ 2o Será considerada saída a embarcação do porto quando for registrada no sistema sua
última desatracação ou seu último desfundeio para operação na escala.
§ 3o O registro da atracação no porto de escala, no sistema, equivale à emissão do termo
de entrada e formaliza a entrada da embarcação no porto, nos termos dos arts. 27, § 1o,
e 31, do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002.
§ 4o No caso de omissão do operador portuário quanto à obrigação a que se refere o
caput, a unidade local da RFB prestará a informação no sistema. (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 5o A inexistência, no sistema, de bloqueio da escala para saída da embarcação do
porto supre a emissão do passe de saída, nos termos do parágrafo único do art. 53 do
Decreto no 4.543, de 2002 e permite ao operador portuário informar a desatracação.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014) (sem
destaques no texto original)
Art. 33. O operador portuário não poderá:
I - iniciar as operações de carga ou descarga da embarcação antes de informada a
sua atracação à autoridade aduaneira, por meio do sistema; e
II - efetuar operação de carregamento ou descarregamento de carga ou unidade de carga
vazias não informados no sistema.
§ 1o A proibição de que trata o inciso I do caput também se aplica quando a operação da
escala estiver bloqueada.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722177/2011-10

§ 2o A restrição prevista no inciso II do caput não se aplica a movimentação de carga
para acomodação, ou safamento, hipótese em que a carga deverá permanecer em área
segregada e demarcada, próxima ao local da operação, destinada exclusivamente a esta
finalidade, até seu retorno à embarcação. (sem destaques no texto original)
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (sem destaques no texto original)
Já o Decreto-Lei no 37/66 prevê:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (sem destaques no texto original)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário. (sem destaques no texto original)
Como bem observado pelo i. Julgador a quo, a conduta de embaraçar, dificultar
ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta ou
informações obrigatórias dentro do prazo legal, prevista no tipo infracional em tela.
Ademais, a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que
assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722177/2011-10

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Com isso, resta configurada a conduta tipificada para incidência da multa
aplicada, uma vez que restou prejudicado o controle aduaneiro em razão de embaraço à
fiscalização, inclusive a impedindo de averiguar fisicamente a mercadoria transportada para as
devidas conferências.
Portanto, não há dúvidas da incidência do artigo 107, inciso IV, alínea “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966 c/c artigo 728, inciso IV, alíneas "c" e "f", do Decreto no.
6759/2009 (Regulamento Aduaneiro), motivo pelo qual deve ser mantida a decisão ora recorrida.

5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital